Tribunal: STF
Processo: HC 181156
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 529.126/SP):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, lastreado nos elementos colhidos na investigação criminal, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de grande relevo de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, constituída de oito células diferentes, bem como que alguns deles integravam o denominado Primeiro Comando da Capital – PCC. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). 3. Ordem denegada. 
    Narra o impetrante que a) a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente configura antecipação de juízo de culpabilidade; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) o MP, em alegações finais, pugna pela absolvição do réu do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.859/2013; d) não há nos autos qualquer prova de que o paciente ameaçou testemunha; e) a instrução criminal já foi encerrada; f) a reincidência do paciente, por si só, não pode orientar a decretação da sua prisão preventiva; g) o paciente está custodiado há 01 ano e 02 meses.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medida cautelar diversa. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 15, grifei): 
    (...)
    Acolhendo os relevantes motivos aduzidos pelo Ministério Público, decreto a prisão preventiva dos denunciados, posto que estão presentes os pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da custódia cautelar, previstos nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    Primeiramente, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos e também dos procedimentos cautelares que precederam a presente ação, verifica-se que há suficientes indícios de que os denunciados se organizaram em associações para a prática do tráfico de drogas, tendo constituído oito células diferentes, bem como que alguns deles integram o PCC Primeiro Comando da Capital, ficando claro que estão subordinados às regras desta facção. 
    De fato, há indícios suficientes de autoria, conforme bem apontados na representação ministerial, uma vez que, diante das sucessivas interceptações realizadas, há severos indícios de que os denunciados integram associação para o fim de tráfico de drogas de intensa atividade. 
    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. 
    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas são graves e vem causando temor à população obreira, em razão de estarem relacionados ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado, como ocorre no presente caso, em que há fortes indícios de que também integrem organização criminosa voltada a comandar seus integrantes (PCC). 
    Além disso, tais crimes são fontes de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. De fato, o efeito destrutivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes envolvidos na sua prática. 
    Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente quando há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. 
    Ainda, vários integrantes de referida associação estavam presos e, mesmo assim, permaneciam no comando do tráfico de drogas. 
    Igualmente necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, pois, soltos, certamente tentarão obstruir a colheita probatória, evitando o comparecimento em juízo.
     Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a decretação da prisão preventiva dos denunciados, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal. 
    Ante o exposto, acolhendo a manifestação retro do Ministério Público, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (…) 15. DIEGO PEREIRA DE SOUZA FERNANDES 
    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão  preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa. (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Esclareço que o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 
No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.  
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente